Tribunal: TJBA
Processo: 8051332-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051332-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SILOMAR DA SILVA DOURADO Advogado(s): FREDERICO NUNES DOURADO AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial com garantia real. Cabimento. Parágrafo único do artigo 1015 do CPC. Impugnação à gratuidade de justiça. Rejeitada. Mérito. Alegação de nulidade por ausência de intimação do cônjuge do executado. Matéria de ordem pública. Possibilidade de análise em petição simples. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de execução de título extrajudicial com garantia real, deixou de conhecer de petição subscrita pelo executado, sob o fundamento de inadequação da via eleita, entendendo tratar-se de embargos à execução erroneamente manejados nos autos principais. II. Questão em discussão 2.Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a arguição, por meio de petição simples, de nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação do cônjuge do executado, nos termos do art. 842 do CPC; (ii) estabelecer se tal alegação, por envolver matéria de ordem pública, pode ser conhecida pelo juízo, independentemente da via processual utilizada; iii) imprescindibilidade da intimação do cônjuge do executado antes de dar prosseguimento a demais atos constritivos. III. Razões de decidir 3.O recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisões proferidas em sede de execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 4. Mantém-se a gratuidade de justiça, ante a presunção do art. 99, §3º, do CPC e a ausência de prova robusta em sentido contrário. Impugnação rejeitada. 5. Da análise dos autos de origem, infere-se que o ora agravante apresentou petição incidental (“chamamento do feito à ordem”), na qual arguiu nulidade por falta de intimação do cônjuge acerca de penhora incidente sobre bem imóvel, não se tratando de embargos à execução. 6. A matéria veiculada pelo agravante é de ordem pública e pode ser suscitada e conhecida por exceção de pré-executividade ou até de ofício, à luz da orientação do STJ sobre vícios processuais (v.g., REsp 1.811.718/SP). 7. A ausência de intimação do cônjuge, em execução com penhora sobre bem imóvel, compromete a validade dos atos constritivos, à luz do art. 842 do CPC, do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, e da jurisprudência consolidada do STJ. 8.A certidão nos autos demonstra apenas a citação do executado, sem comprovação da intimação do cônjuge, o que afronta a exigência legal de intimação prévia. 9. A certidão colacionada comprova apenas a citação do executado, não havendo prova da intimação do cônjuge, providência exigida pelo art. 842 do CPC. Ademais, o próprio exequente requereu a intimação do cônjuge na inicial, o que reforça a necessidade de sua realização. 10. Diante da existência de garantia real, aplica-se a preferência do art. 835, §3º, do CPC; eventual inversão da ordem demanda fundamentação específica (art. 835, §1º), sendo prematura a adoção de medidas constritivas que a preterem antes da regularização da intimação. IV. Dispositivo e tese 11.Recurso provido, para: (a) reconhecer a adequação da via incidental eleita pelo executado para suscitar matéria de ordem pública; (b) determinar que, antes de quaisquer atos expropriatórios relativos ao imóvel dado em garantia, o Juízo de origem providencie a intimação da cônjuge do executado, na forma do art. 842 do CPC; (c) suspender os atos expropriatórios sobre o referido imóvel até a efetiva comprovação da intimação do cônjuge; (d) afastar a realização de outros atos constritivos que importem preterição da garantia real sem fundamentação específica (art. 835, § 1º). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051332-78.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SILOMAR DA SILVA DOURADO e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.